Tribunal: TJMT
Processo: 1082786-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082786-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MONICA QUERUBIM FERREIRA - CPF: 008.811.611-52 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Turma Recursal que negara provimento
ao
recurso inominado, mantendo sentença que reconhecera a nulidade de contratos temporários de professora, condenando ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias e terço constitucional. O embargante alegou contradição quanto à análise da nulidade de citação e à recusa de homologação de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao reconhecer o comparecimento espontâneo para sanar nulidade de citação e, simultaneamente, recusar a homologação de acordo extrajudicial apresentado em sede recursal; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise de mérito quanto ao direito ao FGTS e às férias de 45 dias com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do ente público supre a alegada nulidade de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC, desde que assegurado o exercício da ampla defesa, não configurando vício processual.

A recusa em homologar acordo extrajudicial em sede recursal fundamenta-se na preclusão do momento processual e na necessidade de proteger a parte hipossuficiente, não havendo contradição com o reconhecimento do comparecimento espontâneo.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a tese do desvirtuamento das contratações temporárias, aplicando o art. 37, II e IX, da CF/1988, o art. 19-A da Lei 8.036/90 e a jurisprudência consolidada do STF (Temas 551 e 916), reconhecendo o direito ao FGTS.

Quanto às férias de 45 dias e ao terço constitucional, a decisão baseou-se na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT, que possui efeito vinculante.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do ente público supre a ausência de citação válida, desde que preservado o direito de defesa.

A homologação de acordo extrajudicial é incabível em sede recursal, quando já proferida sentença de mérito.

O desvirtuamento da contratação temporária gera nulidade do contrato e assegura ao servidor o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 309166851) opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID
308872354), que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado (ID 299693372) interposto pelo
ora Embargante
e negou-lhe provimento, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (
IDs
299693370 e 299693371).

O Recurso Inominado (ID 299693372) havia suscitado, em caráter preliminar, a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida, bem como a extinção parcial do feito com resolução de mérito, pugnando pela homologação de um termo de transação extrajudicial (ID 299693373) que teria sido celebrado com a Requerente em 12 de novembro de 2024. No mérito, o Recorrente defendia a plena validade dos contratos temporários, argumentando a inexistência de nulidade a justificar o pagamento de FGTS, e a ausência de direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional.

O Acórdão embargado (ID 308872354), ao analisar as teses recursais, rechaçou as preliminares e, no mérito, confirmou a nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento, reconhecendo o direito da servidora ao FGTS e às férias de 45 dias com o respectivo terço constitucional, conforme a legislação estadual e a jurisprudência consolidada.

Em seus Embargos de Declaração (ID 309166851), o Estado de Mato Grosso alegou a existência de contradição no julgado, especialmente no que tange à análise conjunta da nulidade da citação e da recusa em homologar o acordo extrajudicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O
presente Voto tem por escopo analisar os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, buscando elucidar a inexistência dos vícios apontados no Acórdão embargado.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e preencherem os demais requisitos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A irresignação do Embargante, a meu ver, não encontra respaldo nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Analiso, em tópicos, as alegações.

A. Da Alegada Contradição Relativa à Nulidade de Citação e Homologação do Acordo Extrajudicial

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em contradição ao, de um lado, reconhecer o comparecimento espontâneo para sanar a alegada nulidade de citação e, de outro, recusar a homologação do acordo extrajudicial por sua apresentação tardia.
Não vislumbro, contudo, a contradição apontada pelo Embargante.

Com efeito, a decisão embargada, ao afastar a preliminar de nulidade de citação, fê-lo com base na premissa de que o comparecimento espontâneo do Estado de Mato Grosso, ao interpor o Recurso Inominado (ID 299693372), convalidou o ato processual, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, e, sobretudo, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto. O Acórdão (ID 308872354), em consonância com o voto condutor (ID 307649376), explicitou que o Recorrente exerceu, de forma ampla e irrestrita, seu direito de defesa, apresentando toda a sua matéria de defesa, tanto processual quanto de mérito, que seria veiculada em uma eventual contestação. A finalidade essencial do ato citatório – dar conhecimento da ação ao demandado e possibilitar-lhe o exercício da defesa – foi plenamente atingida, não havendo que se falar em mácula insanável ao devido processo legal.

Por outro lado, a recusa em homologar o termo de transação extrajudicial (ID 299693373) fundamentou-se na inadequação do momento processual para tal pleito – formulado apenas em sede recursal, após a prolação da sentença de mérito (
IDs
299693370 e 299693371) – e
na potencial
desvantagem para a parte autora. O Acórdão (ID 308872354) e o voto condutor (ID 307649376) foram claros ao pontuar que a homologação de um acordo neste estágio processual teria o efeito de desconstituir, por via transversa, a própria sentença, subvertendo a ordem natural do processo. Ademais, a análise do conteúdo do acordo revelou que o valor proposto era inferior ao pleiteado na inicial e que a sentença já havia estabelecido parâmetros de cálculo mais favoráveis, além de determinar a dedução de valores porventura já adimplidos, o que tornava a homologação desnecessária e potencialmente prejudicial à Requerente.

Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, com pressupostos e finalidades diversas, cuja aplicação simultânea, em seus respectivos contextos, não configura qualquer contradição, mas sim a correta observância das normas processuais e dos princípios que as informam. O comparecimento espontâneo sana o vício para o futuro, validando o processo a partir daquele momento, mas não retroage para anular uma sentença já proferida. A recusa em homologar o acordo, por sua vez, decorre da preclusão do ato e da prudência judicial em proteger a parte hipossuficiente, uma vez que, com a sentença, encerrou-se a jurisdição de primeiro grau para a prática de atos que deveriam ter ocorrido naquela instância.

B. Da Ausência de Omissão ou Contradição Quanto ao Mérito

No que concerne às questões de mérito, o Acórdão embargado (ID 308872354), em consonância com o voto condutor (ID 307649376), abordou exaustivamente a tese do desvirtuamento das contratações temporárias e o consequente direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como o direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional.

No tocante ao FGTS
, o Acórdão fundamentou a nulidade dos contratos temporários na realidade fática de sucessivas e ininterruptas contratações da Requerente (de junho de 2012 a maio de 2024, conforme fichas financeiras
IDs
299692899 a 299692887) para o exercício de uma atividade de natureza permanente (docência), o que configura o desvirtuamento da contratação temporária e a burla à regra do concurso público (art. 37, II e IX, CF). A decisão colegiada aplicou corretamente a interpretação sistemática dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao FGTS em casos de contrato nulo com a Administração Pública. A distinção artificial entre "nulidade" e "desvirtuamento" arguida pelo Embargante foi expressamente rechaçada, porquanto o desvirtuamento é a causa fática que conduz à nulidade do ato.

Quanto às férias de 45 dias e ao terço constitucional
, o Acórdão (ID 308872354) e o voto condutor (ID 307649376) basearam-se na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que em seus artigos 54, inciso I, 55 e 56, garante expressamente aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional. Adicionalmente, a decisão está em perfeita sintonia com a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que possui força vinculante.

Todas as teses foram devidamente enfrentadas, com a indicação dos fundamentos jurídicos e fáticos que levaram à manutenção da sentença de primeiro grau (
IDs
299693370 e 299693371). Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas sim mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

III. DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO

Em suma, o Acórdão embargado (ID 308872354) apresentou fundamentação clara, coesa e exaustiva para todas as questões suscitadas no Recurso Inominado (ID 299693372), não padecendo de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão do Embargante, a meu ver, revela-se meramente infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o que foi analisado, voto no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID 309166851), mantendo
incólume
o Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 308872354) em todos os seus termos.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025